Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711837-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: NILMA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada por Nilma Maria de Oliveira Souza nos autos de no 0702249-21.2022.8.07.0007, ID no 118094410, págs. 1-3. 2. A decisão determinou que a agravante se abstenha de negar o fornecimento de serviço de transporte à agravada, por si ou por meio dos condutores que são cadastrados na plataforma, sob pena de multa de R$ 1.200,00 por ato de descumprimento. 3. Em suas razões, a agravante, em suma, sustenta a impossibilidade de cumprir integralmente a ordem judicial, uma vez que não possui ingerência sobre a atividade prestada pelos motoristas cadastrados e, por isso, não pode ser responsabilizada por eventual ato de descumprimento da decisão judicial, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Esclarece que não presta serviços de transporte, diferentemente do que consta na petição inicial, tampouco emprega motoristas. Também informa que não é proprietária de veículos, atuando na mera intermediação entre usuários e motoristas, por meio da plataforma digital. 5. Destaca precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que os motoristas colaboradores prestam serviço autônomo e não possuem vínculo com a agravante. Por esse motivo, não pode ser responsabilizada pelos atos por eles praticados ou eventuais determinações a eles direcionadas. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 34456112 e no 34456113). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 11. Na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 12. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. 13. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. A relação entre a agravante e os motoristas cadastrados na plataforma permite a rescisão imediata dos serviços de tecnologia, sem prévio aviso, quando, por exemplo, o parceiro não observar as obrigações que voluntariamente assumiu. 14. Essa cláusula tem sido reiteradamente validada por este Tribunal de Justiça: Acórdão no 1354719, 07246951020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão no 1290036, 07214655720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020 e Acórdão no 1329722, 07509535720208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. A relação jurídica entre a agravante e os motoristas que, de fato, se responsabilizam pela prestação do serviço de transporte, é de empreendedores independentes, na qual o contrato não cria relação de trabalho, entendimento corroborado pelo STJ no julgamento do CC 164.544/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/8/2019, DJe 4/9/2019: “[...] 3. As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma.” [...]. 16. Como essa relação é de natureza civil, e não de consumo, nem trabalhista, prevalece a liberdade de contratar (CC, art. 421). Como consequência, a agravante não pode assumir o ônus decorrente de eventual descumprimento da determinação judicial pelos motoristas por não ser a responsável pela prestação de serviço de transporte, atuando como mera intermediadora entre a agravada e os colaboradores cadastrados. Não há, em resumo, subordinação hierárquica entre os motoristas e a plataforma, sendo essa relação sui generis, consequência da própria evolução social implementada pelas novas tecnologias. 17. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 18. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial. Ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente da verossimilhança dos argumentos. 19. Diante da natureza jurídica da atividade desenvolvida pela agravante, como disse, sui generis, e que, nos termos anteriormente ponderados, já foi objeto de análise tanto pela jurisprudência deste Tribunal quanto pelo STJ, é inviável manter a obrigação imposta pela decisão recorrida. 20. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Defiro a liminar e suspendo todos os efeitos da decisão recorrida (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO